Tribunal: STF
Processo: HC 239319
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.3.2024, por Pablo Vinicius Rodrigues Ribeiro, advogado, em benefício de Rosilene Ribondi Ramalho, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.9.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 665.303/ES.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente, junto a corréus, denunciada pelo Ministério Público do Espírito Santo, em 6.11.2006, como incursa no caput dos arts. 288, 297, 304 e parágrafo único do art. 333, todos do Código Penal (associação criminosa, falsificação e uso de documento público e corrupção ativa) (e-doc. 2). A paciente foi absolvida pelo juízo da Terceira Vara Criminal de Cariacica/ES em 5.5.2011 (e-doc. 3).



    3. O Ministério Público estadual interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Espírito Santo e, em 10.4.2013, a Primeira Câmara Criminal deu provimento ao recurso para condenar a paciente pelo art. 333 do Código Penal, à pena de seis anos e dez meses de reclusão e cento e setenta dias-multa (fl. 53, e-doc. 8).



     



    Certificou-se o trânsito em julgado da condenação em 15.12.2020 (como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, movimentação do processo n. 0005630-32.2005.8.08.0012).



    4. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 665.303/ES, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 9.8.2021 (constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 14.9.2021, negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO FALSO E CORRUPÇÃO PASSIVA. ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIAS ALEGADAS OITO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de oito anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de –Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 9).



    Dessa decisão a defesa interpôs embargos declaratórios, rejeitados pela Quinta Turma, em 8.2.2022, com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme o art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    5. Essa decisão é objeto deste habeas corpus, no qual o impetrante pleiteia “a extensão dos efeitos do Aresp nº 630037 e hc nº 674779 - ES, que absolveu as corrés e subsidiariamente seja reconhecida a nulidade da sentença em razão da fundamentação inidônea utilizada para agravar a pena base” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Ressalta que “pela simples leitura do acordão se conclui que não existem provas nos autos de que a paciente emitiu documentos ilícitos, deu prejuízo ao erário estadual ou a instituições financeiras” (fl. 6, e-doc. 1).



    Aduz que “a primeira câmara criminal não observou os limites fático-probatórios pelo qual a paciente foi condenada e, extrapolou em suas razões para agravar a pena base, quando considerou a culpabilidade elevada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “o oferecimento de vantagem indevida é elemento inerente ao próprio tipo penal, não podendo utilizar-se como fundamento para agravar a sua pena base, ocorrendo aqui o bis in idem” (fl. 7, e-doc. 1).



    Destaca que “a aplicação indevida das circunstâncias judiciais desfavoráveis, baseada em elementos inerentes aos tipos penais e em fatos pelos quais a paciente foi absolvida, demonstra uma flagrante contrariedade às provas dos autos, levando a uma dosimetria penal excessiva e injusta” (fl. 7, e-doc. 1).



    Aponta que “a fundamentação para manter a absolvição da paciente em outros delitos revela uma inconsistência da dosimetria que compromete toda a estrutura argumentativa da decisão, evidenciando a ilegalidade e desproporcionalidade da decisão” (fl. 7, e-doc. 1).



    Requer “seja concedida a ordem para estender os efeitos da decisão no Agrg nº 630.037-ES e HCº 674779, aplicando a mesma tese, para absolver a paciente, uma vez que, a sua condenação em relação ao primeiro fato ‘oferecer vantagem indevida a Vagner’, foi com base exclusiva em interceptação telefônica” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    A) A concessão da medida liminar para anular o acordão condenatório para redimensionar a pena base, majorada indevidamente as circunstâncias judiciais com fundamentos inerentes ao próprio tipo penal e, manifestamente contrário a prova dos autos, distorcendo a estrutura lógica ao utilizar elementos dos tipos penais do qual se manteve a absolvição da paciente. Requer ainda, a extensão dos efeitos da decisão proferida no Aresp nº 630037/ES, uma vez que a paciente se encontra na mesma situação fático processual da corré Andreia. 



    B) O conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus confirma a medida liminar. 



    C) Na remota hipnose da ordem de habeas corpus não ser conhecida, requer-se a análise do pedido formulado na impetração para sua concessão ex-officio, em vista da flagrante coação ilegal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação imposta à paciente com trânsito em julgado em 15.12.2020.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020).



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 
DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; 
HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ser juridicamente inviável reexaminar a fundamentação dos critérios de fixação da pena apresentados nas instâncias antecedentes para reformar-se a dosimetria da pena. 



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). Também, é “inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021; RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022; e HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora